Tribunal: TJES
Processo: 0001253-27.2017.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-27.2017.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR MARTINS DE ABREU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 0001253-27.2017.8.08.0067

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO:
LINDOMAR MARTINS DE ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA COMPROVADA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. ADEQUAÇÃO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS DECISÕES LIMINARES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MULTA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. MULTA COMINATÓRIA DE NATUREZA PROVISÓRIA E INSTRUMENTAL. REVISÃO E AFASTAMENTO DAS
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE. TEMA 706 E PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13871522. Contrarrazões pela parte contrária em Id. 12669674, com registro que se encontra amparado por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12669670), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14072660), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
“
Diante do exposto, tendo em vista não prosperarem as alegações da parte embargante/executada,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos à execução
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Trata-se de Embargos à Execução em que a parte embargante sustenta, em síntese, o excesso em execução de
astreintes
, narrando que comprovou tempestivamente o cumprimento de determinação judicial, sendo que qualquer demora deverá ser imputada ao consumidor, uma vez que o padrão instalado na residência não estava de acordo com a regulamentação de segurança. Apontou que a execução multa cominatória está no valor de
R$ 111.7923,92
, aduzindo que a decisão que fixou as
astreintes
as limitou ao valor de R$ 5.000,00.

Em sentença, o d. juízo primevo entendeu que a requerida não comprovou o adimplemento tempestivo da obrigação fixada em provimento judicial, mormente porque não juntou comprovação de comunicação ao consumidor acerca da inadequação do padrão de energia instalado. Consignou, ainda, que o valor correspondente às multas são proporcionais ao gravame causado, uma vez que o consumidor permaneceu 5 meses sem o serviço essencial de energia elétrica, tendo a empresa descumprido reiteradamente decisão judicial.

Inconformada, a embargante, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, reprisando os argumentos lançados na petição inicial,
questionando a execução das
astreintes
por entender que a obrigação imposta em Decisão Liminar fora devidamente cumprida, embora que não no prazo inicialmente fixado, uma vez que havia necessidade de adequação pelo consumidor do padrão de energia instalado na residência. Ademais, aponta que as Decisões que fixaram multa foram suspensas pelo juízo.

Pois bem.

Ante o alto valor em discussão nestes autos, bem como a complexidade das narrativas trazidas, passo a análise cronológica dos fatos, que segue:

Em
20/10/2017
, foi proferida Decisão liminar
determinando
à concessionária EDP que realizasse a religação da unidade consumidora no
prazo de 24 horas
, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00. A concessionária foi cientificada da ordem judicial em
21/10/2017
, conforme consta à fl. 31. Em sua
primeira manifestação nos autos
, a EDP apresentou petição às fls. 32, alegando
necessidade de adequação técnica do padrão do autor
para cumprimento da medida, documento esse protocolado via postal em 06/11/2017 e juntado em 13/11/2017.

Na mesma data da juntada da manifestação da EDP, foi realizada audiência de conciliação (fl. 47), ocasião em que a concessionária apresentou contestação escrita (fls. 50-61). Ainda em
13/11/2017
, o autor peticionou nos autos (fl. 62), requerendo o
cumprimento provisório das
astreintes
no valor de R$ 5.000,00 ante o
alegado descumprimento da liminar
, bem como a majoração da multa.
Ressalte-se que, nesse momento, o autor não se manifestou sobre a petição anteriormente apresentada pela EDP.

Diante do alegado descumprimento, foi proferida
nova Decisão
à fl. 67, reiterando a ordem de religação no prazo de 24 horas. Posteriormente,
o autor informou novo descumprimento da decisão
e reiterou o pedido de majoração das astreintes (fl. 69),
novamente sem qualquer manifestação acerca da petição da concessionária acerca da impossibilidade técnica
, sendo juntada em 07/12/2017. Em 31/11/2017, foi proferida
nova Decisão
(fl. 72),
majorando a multa diária para
R$ 2.500,00
, publicada em 01/12/2017.

Ainda em
19/12/2017
(um dia antes do recesso forense), o autor apresentou nova petição (fl. 75), noticiando
o reiterado descumprimento da ordem judicial,
sem se manifestar sobre a contestação da EDP ou o petitório de ingresso desta.
Na mesma data, foi proferida
Decisão
à fl. 77, mantendo as determinações anteriores e expedindo ofício à autoridade policial.

Já em 18/01/2018, a EDP apresentou nova petição (fl. 78), reiterando a impossibilidade técnica de religação diante de irregularidade no padrão da unidade consumidora, instruída com relatório circunstanciado (fl. 84).

Em 23/01/2018, sobreveio decisão judicial suspendendo os efeitos da liminar (fl. 98), com publicação em 24/01/2018.
Posteriormente, o
autor peticionou
(fl. 107), em 22/02/2018, alegando que as medidas adotadas pela concessionária tinham caráter meramente protelatório, mas
informou ter realizado a adequação técnica necessária
. Em
21/03/2018
, a
EDP noticiou o cumprimento da obrigação, conforme petição de fl. 131.

A sentença foi proferida à fl. 139, confirmando as decisões liminares e a incidência das
astreintes
, embora sem imposição de condenação pecuniária, tendo sido publicada em 13/03/2019. O acórdão da 5ª Turma Recursal confirmou integralmente a sentença, sendo publicado em 02/06/2020 (fl. 171). A EDP, por sua vez, informou o cumprimento da obrigação de fazer e de pagar por meio da petição de fl. 173, juntada em 15/10/2020. Por fim, houve a certificação do trânsito em julgado às fls. 179.

Realizado o contexto processual, passo ao
VOTO.

Compreendidas como instrumento de coerção indireta, as
astreintes
representam mecanismo processual de estímulo ao cumprimento voluntário de ordem judicial, especialmente nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Previstos no art. 537 do CPC, tais valores têm natureza acessória e não se confundem com indenização por perdas e danos, tampouco com sanção punitiva. Seu objetivo é eminentemente pedagógico, funcionando como meio de pressão psicológica e patrimonial, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional e preservar a autoridade das decisões judiciais.

A imposição da multa cominatória decorre do poder geral de efetivação conferido ao magistrado, não sendo necessária provocação da parte para sua fixação. O caráter instrumental e acessório das astreintes também se manifesta na possibilidade de sua fixação mesmo de forma antecipada, como medida preparatória da tutela jurisdicional, a fim de evitar o descumprimento futuro da obrigação imposta.

No que tange à estabilidade da decisão que fixa as astreintes, é pacífico o entendimento de que ela não faz coisa julgada material, não se sujeitando à preclusão. Trata-se de decisão de natureza provisória, submetida à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revista pelo juízo a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação, conforme expressamente prevê o §1º do art. 537 do CPC. Essa possibilidade de modificação está justificada pela própria finalidade da medida, a qual pode se tornar inócua caso o valor da multa se revele inexpressivo, ou desproporcional e abusivo se tornar-se excessivamente oneroso, inclusive diante do cumprimento tardio da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou no julgamento do
TEMA REPETITIVO 706
a tese que “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
” A jurisprudência também admite, inclusive, a possibilidade de exclusão da multa nas hipóteses em que o descumprimento se mostrar justificado ou a conduta do devedor, ainda que tardia, não comprometa a finalidade da medida coercitiva.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO.
ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO. QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO.
FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência antecedente, com pedido de liminar, e ação principal de obrigação de não fazer, por meio da qual se pretende, sob pena de astreintes, a retirada do container instalado em imóvel vizinho, que obstruiu a abertura de porta e janelas de imóvel da mesma via. 2. Recurso especial interposto em: 30/10/2019; conclusos ao gabinete em: 20/02/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) existem motivos para o afastamento ou para a redução do valor das astreintes fixadas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas.
6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Tese repetitiva.

7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor.
8. O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II
.
9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos - segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio - estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento . 10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar. 11. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 1862279 SP 2020/0037547-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Dessa forma, a natureza provisória e instrumental das
astreintes
permite ao julgador avaliar, à luz das circunstâncias concretas, se o valor inicialmente fixado atende à função coercitiva, sem se converter em instrumento de enriquecimento indevido ou em sanção excessiva, o que preserva o equilíbrio entre a efetividade da jurisdição e o princípio da proporcionalidade.

No caso em exame, embora tenha sido inicialmente fixada multa cominatória para compelir a parte requerida ao cumprimento da obrigação de religação do fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a incidência da referida penalidade não se sustenta à luz das circunstâncias concretas dos autos.

Consoante se extrai do processo, a parte ré, tão logo intimada da ordem judicial, apresentou petição (fl. 32) relatando a impossibilidade técnica de cumprimento da medida, em virtude de irregularidade no padrão da unidade consumidora, situação esta corroborada por relatório técnico circunstanciado (fl. 84). Tal fato foi oportunamente informado e devidamente documentado, evidenciando que
não se tratava de resistência voluntária ou injustificada à ordem judicial
, mas sim de impedimento técnico que obstava a imediata execução da obrigação imposta.

Ressalte-se que, embora tenha tido ciência das alegações da requerida, haja vista que possuía pleno acesso aos autos físicos, o autor quedou-se inerte
ao não impugnar as justificativas apresentadas

acerca da impossibilidade técnica
nas diversas oportunidades
que veio aos autos
, limitando-se a protocolar petições reiterando o alegado descumprimento.

Aponto que, somente em momento posterior,
após a suspensão da decisão pelo juízo
, o autor veio a se manifestar, ocasião em que informou haver providenciado a devida adequação do padrão técnico exigido. Ato contínuo, a parte requerida procedeu ao cumprimento da obrigação de fazer em prazo razoável e compatível com a nova realidade fática. Destaca-se, ademais, que, ao reconhecer a complexidade da situação,
o juízo proferiu
decisão suspendendo os efeitos das liminares anteriormente proferidas
, publicada em 24/01/2018, o que reforça a ausência de voluntariedade no descumprimento inicial.

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que,
tanto

a sentença de mérito quanto o acórdão
que a confirmou, embora tenham mantido a obrigação de fazer anteriormente imposta,
expressamente se abstiveram de condenar a parte requerida ao pagamento das astreintes
. Tal circunstância indica que o juízo e o órgão colegiado, ao examinarem o conjunto probatório, entenderam não estarem presentes os pressupostos que legitimariam a aplicação da penalidade, especialmente diante do cumprimento efetivo da obrigação após a superação do obstáculo técnico.

É necessário recordar que a multa cominatória possui natureza instrumental e provisória, não se revestindo de definitividade. Conforme prevê o art. 537, §1º, do CPC, sua fixação pode ser revista a qualquer tempo, seja para aumento, redução ou exclusão, quando se mostrar inadequada à finalidade coercitiva que lhe é própria. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente descumprimento injustificado ou diante do cumprimento posterior em prazo razoável, revela-se indevida a exigência das astreintes, sob pena de desvirtuamento da medida e eventual enriquecimento sem causa.

Diante de todo o exposto, restando comprovado que o eventual descumprimento inicial decorreu de causa técnica devidamente justificada, que o autor foi omisso quanto à impugnação das razões apresentadas e que, após regularização do padrão, a obrigação foi prontamente cumprida, além do fato de que as decisões liminares foram posteriormente suspensas por decisão mais recente e que tanto a sentença quanto o acórdão não impuseram qualquer condenação ao pagamento de multa, impõe-se o afastamento das
astreintes
, por ausência de fundamento legal e fático que legitime sua exigência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
CONCEDO PROVIMENTO
para
reformar
in totum
a sentença objurgada para
JULGAR PROCEDENTES
os Embargos à Execução opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A a fim de
EXCLUIR
a incidência de multa cominatória (
astreintes
), conforme fundamentação acima delineada,
MANTENDO-SE
a r. sentença e v. Acórdão, quanto a obrigação de fazer, já cumprida pela parte EDP. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Ante o provimento recursal, os valores depositados em juízo à título de
astreintes
(fl. 207 – volume 2) deverão ser revertidos à embargante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A mediante ALVARÁ JUDICIAL a ser expedido pelo juízo de origem, observado a conta informada à fl. 205 dos autos digitalizados (volume 2).

DEIXO
de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do Recurso Inominado, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)